Tribunal: TJSP
Processo: 0002264-65.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002264-65.2012.8.26.0229, da Comarca de Sumaré, em
que é apelante FRANCISCO GONÇALVES FRANCISCO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram a preliminar e julgaram extinta a punibilidade de Felipe
Gonçalves Francisco, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicado o exame de mérito. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002264-65.2012.8.26.0229 SUMARÉ VOTO No 14076 - 2/3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002264-65.2012.8.26.0229
Comarca: SUMARÉ
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial do Foro Distrital de Hortolândia
Apelante: FELIPE GONÇALVES FRANCISCO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Cinthia Elias de Almeida
VOTO no 14076
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. Apelação
defensiva. Preliminar de prescrição acolhida. Parecer da
PGJ nesse sentido. Exame de mérito prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por FELIPE GONÇALVES FRANCISCO contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial do Foro Distrital de
Hortolândia, Comarca de Sumaré, que o condenou às penas de 2 anos
de reclusão e 10 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um
salário mínimo, e multa de 10 diárias, igualmente no piso, com regime
aberto, no descumprimento, como incurso no CP, art. 184, § 2°,
admitido recurso em liberdade, arguindo, preliminarmente, prescrição
da pretensão punitiva. No mérito, absolvição, por insuficiência
probatória.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento parcial, declarando-
se extinta sua punibilidade, pela prescrição e, no mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002264-65.2012.8.26.0229 SUMARÉ VOTO No 14076 - 3/3
improvimento.
É O RELATÓRIO.
Agasalha-se a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva estatal, pois decorrido, por inteiro, o quadriênio regulador
assinalado pelo CP, art. 109, V, entre a data da publicação da sentença
(30/3/15 - fls. 158) e a presente, ausentes quaisquer outras causas
interruptivas, impondo-se a extinção da punibilidade, nos termos do
CP, art. 107, IV, 1a figura, prejudicados os demais pleitos.
Diante do exposto, acolhe-se a preliminar e julga-
se extinta a punibilidade de Felipe Gonçalves Francisco, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o exame de
mérito.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica